Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000281-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA
AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT PREV)
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por Wellington Garibaldi Machado Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n. 1054457-58.2020.811.0041, indeferiu o pedido de restabelecimento do referido benefício em favor do agravante.
O recorrente assevera que a cessação do recebimento da pensão por morte implica na configuração do perigo de dano grave, visto que tal quantia “vinha sendo a única renda” para custear seus estudos e despesas pessoais (id. 72320954).
Sustenta ainda que a probabilidade do direito é comprovada pela condição de filho do de cujus e o dever de pagamento da pensão em seu favor.
Argumenta que se deve interpretar a legislação especial extensivamente ao caso concreto, uma vez que a LC n. 197/2004 é omissa quanto à condição do filho estudante maior de 18 anos.
Requer, inclusive liminarmente, o restabelecimento da pensão por morte até a formação escolar/universitária e o pagamento retroativo à data da cessação (outubro/2020).
É o relatório.
Decido.
O presente recurso tem como objeto a irresignação quanto à decisão que, nos autos n. 1054457-58.2020.811.0041, indeferiu o pleito de reestabelecimento de pensão por morte.
No ponto, o entendimento sumular n. 340 do STJ, aplicável nos Tribunais Superiores, preconiza que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Vislumbra-se que o genitor do agravante era Delegado da Polícia Civil, vindo a falecer, contudo, em 29/09/2005, quando então o Estado de Mato Grosso, ora interessado, concedeu em favor do recorrente o benefício da pensão temporária.
À época do óbito e até os dias atuais vigora a Lei Complementar n. 197/2004 que estabelece em seu artigo 245 que os beneficiários das pensões temporárias serão “os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
Uma das teses sustentadas pelo recorrente é a de que as leis a serem observadas são as de âmbito federal, especificamente o artigo 50, § 2o, inciso IV, da Lei Federal n. 6.880/1980, que prenuncia a idade máxima de 24 (vinte e quatro) anos, e o artigo 7o, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 3.765/1960, que trata especificamente da pensão dos militares.
De proêmio, a questão a ser enfrentada no caso concreto é se aplicam ou não as leis federais que elencam a idade limite de 24 (vinte e quatro) anos, tratando-se de estudante.
Conforme os documentos acostados, à primeira vista, vê-se que o agravante é estudante do ensino médio e, de fato, atingiu a maioridade civil. Contudo, tal apreciação deve abranger o contexto histórico e social no qual o recorrente encontra-se inserido.
Sabe-se que o artigo 205 da Carta Magna dispõe que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
No mesmo sentido, assinala o art. 227 do diploma constitucional ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Ademais, é inquestionável que a educação consiste em um direito social e fundamental e, na forma do artigo 5o, § 1o, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.
Logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.
Rememore-se que a legislação estadual (LC n. 197/2004) não prevê a hipótese de o filho/enteado receber a pensão por morte enquanto for estudante, impondo apenas o limite temporal etário (maioridade civil).
Ocorre que a Lei n. 3.765/1960 (que dá providências às pensões dos militares), anterior àquela, de âmbito federal, no artigo 7o, inciso I, alínea “d”, dispõe sobre o benefício assinalado em 02 (duas) situações: até completar 21 (vinte e um) anos de idade ou até os 24 (vinte e quatro) anos, caso o filho seja estudante universitário:
“Art. 7o A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir:
d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”
Com efeito, considerando que a legislação estadual é omissa quanto à situação posta e, havendo solução na legislação federal, hierarquicamente superior, esta deve completar a lacuna existente, que aproximará o caso concreto da solução mais adequada.
Devem prevalecer as orientações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, especialmente as dos artigos 2o, § 2o, 4o e 5o, levadas ao Judiciário.
Na espécie, privilegia-se a técnica interpretativa e a integração das lacunas, tanto de caráter ontológico, quanto axiológico, para atender ao fim social e ao bem comum, conforme disposto no artigo 5o da LINDB.
De igual modo, observa o ordenamento processual civil, porque no artigo 8o do CPC, rege a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar “fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Nessa senda, a tutela de urgência vindicada neste recurso se baseia, especialmente, na dignidade da pessoa humana e encontra seu alicerce na lei federal, de tal forma que negar o restabelecimento da pensão por morte viola o princípio constitucional.
Posto isso, analisando não só os fundamentos esposados, como também os documentos consignados, ao menos por ora, verifica-se que está demonstrada a probabilidade e a urgência do direito invocado a ensejar o restabelecimento do benefício previdenciário.
Por outro lado, em relação ao ressarcimento dos valores retroativos desde a data da cessação dos pagamentos, tal pedido será apreciado quando da análise do mérito do presente recurso.
Assim, defiro em parte a medida liminar pleiteada para que seja restabelecido o pagamento da pensão por morte, enquanto perdurarem as condições previstas na Lei n. 3.675/1960.
Ainda, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado